Tribunal: TJDFT
Processo: 0714963-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. TESE DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL POR SER BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão em questão.
3. Configura inovação recursal, e não omissão apta a conduzir ao acolhimento dos embargos, a alegação de tese não veiculada em sede de recurso próprio, e que, por sua vez, não restou apreciada em primeira instância, afigurando-se inviável o seu exame.
4. A acórdão foi claro ao consignar que a tese sobre a impenhorabilidade do imóvel, por ser bem de família, não alcançou o segundo grau de jurisdição, motivo pelo qual não foi objeto de pronunciamento do colegiado.
5. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa pretensão do embargante, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão.
6. A reiteração de embargos declaratórios, opostos exclusivamente com caráter manifestamente protelatório, enseja a aplicação de multa na forma preconizada pelo § 2o do art. 1.026 do CPC. Condenado o embargante ao pagamento de multa no percentual de 1% sobre o valor da causa de origem (cumprimento de sentença).
7. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.